Tribunal: TJES
Processo: 5001316-15.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001316-15.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GEDEON FREIRE PINTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001316-15.2024.8.08.0004
Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: GEDEON FREIRE PINTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de origem, a qual condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no importe de R$ 6.000,00, decorrente de corte indevido de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço ofertado pela ré ao interromper o fornecimento de energia elétrica; (ii) definir se os fatos narrados pela parte autora configuram dano moral; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização, caso mantida a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. Apesar de a ré alegar que a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu em razão de os disjuntores da instalação estarem desarmando e por deficiência nas instalações internas da unidade da autora, não há nos autos, em verdade, qualquer prova nesse sentido. Dessa forma, considerando que o autor não possuía débito pendente de pagamento quando da interrupção do fornecimento de energia elétrica, não se vislumbra legalidade na referida interrupção, de modo que resta caracterizada a falha na prestação do serviço ofertado pela ré.

4.
Por fim, a
situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial.
No que se refere ao
valor arbitrado a título de danos morais, este se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO
5.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)